Tribunal: TJMT
Processo: 0003027-05.2014.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003027-05.2014.811.0006
Recorrente: ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
Recorrido: ITAU UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 119957478) interposto por ARIOVALDO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme seguinte ementa (id. 119359476):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – EXTRATOS E PLANILHA BANCÁRIOS – PRESSUPOSTOS PARA A AÇÃO MONITÓRIA EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700). Caso em que o título apresentado acompanhado dos respectivos extratos e planilhas de evolução financeira constitui documento suficiente ao embasamento da ação. (RAC n° 0003027-05.2014.811.0006, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/02/2022)”.
O recorrente alega em suas razões, contrariedade ao art. 700, § 2o, do CPC, ao argumento de imprescindibilidade de apresentação na inicial monitória do memorial de cálculo da dívida. Justifica que “é imprescindível a apresentação de memória de cálculo, com o detalhamento da dívida, indicação de critérios, índices e taxas utilizados, a fim de que o devedor possa validamente impugná-los em sua peça de resistência” (sic).
Recurso tempestivo (id. 120104967).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 120035476).
Contrarrazões (id. 122664462).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, “in casu”, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 700, § 2o do CPC, no caso dos autos demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias, o que não é admitido pela via do especial ante o óbice da Súmula 07/STJ.
Isso porque afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício, considerou que a monitória foi instruída com documentos suficientes, assim consignou:
“Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do requerido (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro.
[...]
No caso, a petição inicial foi instruída com documentos, dentre os quais, o contrato de financiamento/empréstimo pessoal, resposta de proposta de crédito e extrato de financiamento (Id. 116423039 – págs.17-31).
O extrato de financiamento aponta a data da operação bancária (28/05/2007), a data de vencimento (28/05/2011), o valor contratado (R$40.000,00), o número de parcelas em atraso (023), a data do primeiro atraso (28/07/2009), a evolução das parcelas até a data do último vencimento, encargos (juros) e o valor em atraso (R$63.250,35). (Id. 116423039 - pág. 31).
Da documentação, restou demonstrado que o apelante efetivamente contratou o crédito e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:
“não se detecta nenhum vício de consentimento na formação do negócio jurídico. Na contramão da embargante que não trouxe provas que pudessem sustentar seus embargos, a parte embargada instruiu devidamente seu pedido inicial (Id. 57128637), acostando à inicial contrato de financiamento bancário (fls. 17/18), extrato de financiamento (fls. 31) e ficha de atraso/controle de cobrança (fls. 32), demonstrando a relação negocial entre as partes e comprovando cabalmente a existência da dívida”.
Ao teor do citado art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo. O que se exige é prova escrita e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação” (id. 119359476)
Com efeito, o STJ já decidiu no seguinte sentido:
“AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUÇÃO. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 3. O acórdão recorrido consignou a efetiva juntada aos autos de todos os documentos necessários à instrução da ação monitória (art. 700 do CPC), inclusive especificando os índices pactuados e a ausência de abusividade das taxas de juros contratadas, de modo que rever tal conclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (...) 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão do Ministro Presidente e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1969762/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. (...) 2. Incorre no óbice contido na Súmula 7/STJ a pretensão voltada para aferir a existência de documentação suficiente para instruir a ação monitória. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1687591/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça